Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700738-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ DE CASTRO VIEIRA JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JORGE LUIS DE CASTRO VIEIRA JUNIOR contra decisão do e. Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário, prolatada nos seguintes termos: Emende-se a petição inicial de modo a excluir todos os autos de infração relacionados a outras unidades da federação e órgãos federais, uma vez que este Juízo é incompetente para tornar nulos atos praticados por entes além daqueles previstos no rol taxativo do artigo 5o, II, da Lei 12.153/2009 e, igualmente, o DETRAN-DF não detém competência pra tornar nulos atos administrativos praticados por outros órgãos de trânsito. Neste sentido, assim já se manifestou a e. Turma Recursal: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO E AUTARQUIA ESTADUAL. ANÁLISE DA VALIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO ONDE SE DEU A OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF e do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran/MG, na qual a parte autora requereu a declaração de nulidade dos autos de infração no AF00148212, AF00148213 e CP00097393, com a retirada das pontuações respectivas de seu prontuário e a condenação do DETRAN/DF à troca da placa do seu automóvel. 2. Os pedidos foram julgados procedentes, porquanto comprovado que o autor, proprietário da motocicleta YAMAHA 125k, cor preta, placa JFH-0051/DF, renavam no 00953820459, teve a placa do seu veículo furtada em 09/01/2016 e que nunca esteve em Belo Horizonte, não podendo então ser responsabilizado pelas referidas infrações de trânsito. Em relação ao Detran/MG o feito foi extinto sem resolução do mérito ante o reconhecimento da incompetência absoluta. 3. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Arguiu que o juízo a quo não poderia ter reconhecido a incompetência relativa (territorial) em relação ao réu Detran/MG, em desconformidade com a Súmula no 33 do STJ. Por outro lado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, a ação contra o Detran/MG poderá ser adequadamente proposta no foro de domicílio do autor. 4. Em contrarrazões o Detran/MG arguiu a inconstitucionalidade do art. 52 do CPC e requereu a manutenção da sentença. 5. Inicialmente, pontua-se que a incompetência não foi declarada de ofício em afronta à Súmula n.33 do STJ, porquanto o Dtran/MG a arguiu em preliminar na contestação. Ademais, o caso concreto versa sobre competência absoluta e não relativa. 6. A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, caput e § 4o). Todavia, o microssistema regedor dos Juizados fixou a competência, também, em razão do território. Não é outra a norma prevista no artigo 52, caput, do CPC. 7. Diferentemente do que acontece em relação à União e suas Autarquias, onde a lei é específica quanto à possibilidade de ajuizamento de ações no domicílio do administrado, mesmo não sendo sede de juízo federal, em se tratando de ação contra os estados membros deve ser observada a competência jurisdicional de cada estado. A competência de jurisdição é rigorosamente absoluta, porque fixada pela Constituição Federal em razão do interesse público e porque as regras do Código de Processo Civil sobre prorrogação da competência, sendo leis infraconstitucionais, não podem impor exceções ou ressalvas ao que a Constituição dispõe (supremacia da Constituição). Por isso, proposta perante a Justiça Federal ou perante uma Justiça Estadual ou a do Distrito Federal e Territórios uma causa que não lhes compete, ela deve ser recusada de ofício, remetendo-se à Justiça competente ainda quando não alegada a incompetência pela parte, isto em se tratando de juízo comum. No sistema dos juizados, deparando-se o magistrado com situação de incompetência absoluta, o feito deve ser extinto sem mérito na forma do art. 51 da Lei 9.099/95. 8. A melhor interpretação da norma legal invocada (art. 52 do CPC de 2015) é a da incompetência absoluta em razão do sistema federativo, o qual divide competências. Precedentes do ETJDFT. Acórdão n.1115180, 07086777920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Nesse passo, irreparável a sentença que assim dispôs: "(...) Os Estados Federados são ente independentes e autônomos entre si. O Poder Judiciário dos Estados é composto de órgãos da estrutura interna de cada um deles. Assim, permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente é desequilibrar o pacto federativo, especialmente no que diz respeito à relação entre o ente e seus servidores. 10. Ainda, nos termos dos artigos 281 e 287 do Código de Trânsito, cabe ao órgão que realizou a autuação e aplicou a penalidade julgar a consistência de seus atos. Assim, os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal são incompetentes no tocante a litígio que questiona a validade de autos de infração expedidos por órgãos de trânsito de outro Estado da Federação. 11. Em se tratando de juizado não se faz remessa para o juízo competente, devendo o feito ser extinto sem mérito como declarado na sentença recorrida. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 13. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95. (Acórdão 1251085, 07346992920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2021 14:45:09. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito As razões do agravo gravitam, em síntese, em torno da legitimidade do DETRAN/DF para figurar em ação declaratória de nulidade do auto de infração lavrado em outro estado, desde que o veículo esteja registrado no DISTRITO FEDERAL. Nas palavras aviadas pelo ora agravante, (...) os requisitos da probabilidade do provimento do recurso e de relevante fundamentação restam incontestes face ao extenso rol jurisprudencial disposto ao longo deste agravo, consubstanciado pelo Informativo 402 deste TJDFT, diversos exemplos recentes de acórdãos das turmas recursais e decisão anterior da própria magistrada autora da decisão agravada, os quais coadunam a tese apresentada (...). Em relação ao perigo de dano, afirma que (...) a exclusão dos mesmos por intermédio da emenda à petição inicial simplesmente ceifará ao autor a possibilidade de acesso ao judiciário para suspensão de seus efeitos ilegais, direito atestado por toda a jurisprudência citada (...) Postula pela reforma da decisão interlocutória agravada para que o juízo a quo analise o pedido de tutela liminar de urgência relativa à suspensão dos efeitos dos autos de infração aplicados por órgãos fiscalizatórios de outros estados. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de emenda à inicial, notadamente se o ora agravante sequer se manifestou nos autos de origem, em resposta à determinação judicial, limitando-se a comunicar a interposição do presente agravo de instrumento. Patente o risco de supressão de instância, uma vez que a questão de fundo do presente recurso não refere aos fundamentos de eventual rejeição à tutela antecipatória (a inicial sequer foi recebida até o momento), mas ao entendimento jurídico originário acerca da (i)legitimidade passiva do DETRAN/DF, o qual, em primeira análise, igualmente se encontraria pautada em precedente das Turmas Recursais do TJDFT (2a TR, Acórdão 1251085, PJe: 1/6/2020). Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, Art. 2o e Lei n. 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito